Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724271-85.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO D E S P A C H O Como não há possibilidade de acordo entre as partes (ID 53804963), aguarde-se sessão de julgamento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator